Tribunal: TCU
Processo: 007.767/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3610/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção dos atos de Rubem Pacheco Santos, Geraldo José da Costa e José Tarcísio Dantas de Andrade, que serão apreciados oportunamente, após cumprimento, pela unidade de auditoria especializada (AudPessoal), das diligências sugeridas pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 12). 1. Processo TC- Processo 007.767/2025-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Benedita Souza de Araujo (XXX.648.057-XX); Maria Adelaide da Silva Santos (XXX.126.254-XX); Maria Salete Lima Cavalcante (XXX.003.927-XX); Natalina Tomaz da Silva Costa (XXX.147.787-XX); Ozanira Silva de Souza (XXX.279.022-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à AudPessoal que providencie as diligências sugeridas pelo MPTCU, com nova manifestação de mérito quanto aos atos de Rubem Pacheco Santos, Geraldo José da Costa e José Tarcísio Dantas de Andrade após o adequado saneamento do feito.